Tribunal: TJSP
Processo: 2251930-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Justiça Gratuita. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Existência

Ementa:
Justiça Gratuita. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Existência nos autos de prova da suficiência patrimonial da agravante em arcar com as custas do processo.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251930-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
EVERALDO TRIVELATO, é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251930-78.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no 43.205 - Cida
2
VOTO No: 43.205
AGRV.No: 2251930-78.2019.8.26.0000
COMARCA: Santa Fé do Sul
JUIZ 1a INSTÂNCIA: José Gilberto Alves Braga Júnior
AGTE. : Everaldo Trivelato
AGDO. : Elektro Redes S/A.
Justiça Gratuita. Embora a atual norma processual
tenha conferido nova roupagem ao instituto da
assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em
seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária -
pois as custas são taxas -, em nada mudou.
Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício. Existência nos autos de prova da
suficiência patrimonial da agravante em arcar com as
custas do processo.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, que dela recorre
afirmando que não tem condições financeiras de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento próprio.
Juntou à fl. 32/54 prova documental em abono de suas
alegações.
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251930-78.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no 43.205 - Cida
3
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso examinado, a agravante alega que não tem condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251930-78.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - Voto no 43.205 - Cida
4
de arcar com as despesas do processo, apesar de constar dos autos originários
documentos que afastam a verossimilhança da alegada insuficiência em arcar com as
custas e despesas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Note-se que, realmente, o agravante tem renda declarada
inferior a três salários mínimos mensais, contudo, pleiteia a instalação de placas de
energia solar que custam mais de R$70.000,00, denotando condições de antecipar o
recolhimento das custas processuais.
Deste modo, impõe-se manutenção da r. decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica